Tribunal: TJDFT
Processo: 0739087-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739087-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela terceira interessada Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, De Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704534-17.2018.8.07.0010, indeferiu impugnação a penhora e avaliação ofertada pela credora fiduciária, efetivada sobre o imóvel da devedora. Em síntese, contesta a penhora sobre os direitos creditórios do imóvel do mutuário devedor nos autos originários, sob perspectiva de não ser possível a substituição do devedor do contrato de compra e venda do imóvel alienado fiduciariamente sem o consentimento do credor fiduciário, nos termos do art. 299 do Código Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 51356312). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Ao contrário da manifestação da ora recorrente, o art. 833, inciso XII permite a penhora dos direitos aquisitivos derivados de compra e venda do bem mediante contrato de alienação fiduciária. O devedor deve responder a dívida com seu patrimônio, ainda que se trata de direitos aquisitivos do bem com garantia fiduciária, de modo que eventual alienação judicial do bem o credor fiduciário terá preferência no recebimento do seu crédito, por se tratar de garantia real. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de penhora sobre direitos creditórios de imóvel em alienação fiduciária, conforme o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial. (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Por não ter demonstrado a probabilidade do direito vindicado, rejeita-se a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo no recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Gp Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator